Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-04.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001742-04.2018.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO, é embargada MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam os embargos. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-04.2018.8.26.0587/50000
2/3
Voto no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001742-04.2018.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO
EMBARGADA: MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO
VOTO No 49.686 (R)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
QUE
NÃO
FORAM
ARBITRADOS. Omissão que merece ser suprida. Honorários
arbitrados de acordo com o § 11 do artigo 85 do CPC.
EMBARGOS ACOLHIDOS..
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PREFEITURA

MUNICIPAL
DE SÃO SEBASTIÃO
em face de MAURA CRISTINA PORPINO DA SILVA
em razão do v. acórdão que julgou prejudicada a apelação apresentada pela parte
autora e deu provimento ao recurso adesivo do Município, conforme se vê na
ementa abaixo copiada:
APELAÇÃO.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA
PERICIAL. Pedido da autora de incorporação aos
vencimentos dos valores percebidos enquanto esteve em
cargo em comissão. Alegação da Prefeitura que a
incorporação já foi feita corretamente. Necessidade de
prova pericial para que não haja perda do erário. Sentença
anulada para que a prova pericial seja feita.
RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO E RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001742-04.2018.8.26.0587/50000
3/3
Voto no
ADESIVO PROCEDENTE 1
O embargante alega que há é necessário o arbitramento de honorários
sucumbenciais.
É O RELATÓRIO.
De fato, verifica-se a existência de provimento do recurso adesivo e a
necessidade de se garantir a aplicação do artigo 85, § 11 do CPC.
Assim, arbitro honorários a serem pagos pela parte autora em favor da
Municipalidade, nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, no
valor mínimo legal a ser valorado no cumprimento de sentença.
Registra-se que é desnecessário abrir prazo para a parte embargada se
manifestar dos embargos de declaração, uma vez que o pedido de arbitramento de
honorários já constava no recurso adesivo, e sobre ele a parte teve ampla
possibilidade de defesa.
Ante o exposto, o meu voto propõe aos meus ilustres pares que se
acolha os embargos apresentados.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
1 Fls. 424-428, voto 49.142.